Tribunal: TJDFT
Processo: 0752186-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752186-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSY FERREIRA DO REGO MEDEIROS DESPACHO Ao consultar os sistemas deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi julgado a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 em 09/12/2024. O relator decidiu não conhecer da ação rescisória, julgando também prejudicado o agravo interno, decisão que foi acompanhada pela maioria dos demais membros do colegiado, conforme registrado no ID 67098115 do respectivo processo. Logo, necessários esclarecimentos, diante do pedido apresentado pelo agravante pela “imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória”. Ainda, verifica-se que o recurso veio desprovido de qualquer cópia ou indicação que possibilitasse a identificação do processo de origem e do ato recorrido. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o número do processo de origem, especificar o ato judicial impugnado e esclarecer o pedido liminar, considerando o julgamento superveniente da ação rescisória. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator